Tribunal: TJES
Processo: 0005073-52.2010.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005073-52.2010.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: EDUARDO PETROCHI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005073-52.2010.8.08.0050

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADO: EDUARDO PETROCHI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA visando à reforma de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o reconhecimento ex officio da prescrição intercorrente em execução fiscal. O agravante sustenta que houve
error in procedendo
ao julgar extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, sem observância do disposto no art. 485, § 1º, do CPC, e que não restou configurado o abandono do processo. Aduz, ainda, que a jurisprudência do STJ tem afastado a aplicação da prescrição intercorrente quando a Fazenda Pública demonstra ter promovido atos processuais para impulsionar a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido integralmente à luz do princípio da dialeticidade recursal; e (ii) verificar se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II, do CPC. No caso, parte das razões do agravante não guarda pertinência com a decisão agravada, o que impede o conhecimento do recurso nessa extensão.

4. A prescrição intercorrente ocorre quando há paralisação injustificada da marcha processual após a suspensão prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. O prazo de prescrição quinquenal inicia-se automaticamente após o período de um ano de suspensão, conforme entendimento consolidado pelo STJ nos Temas Repetitivos 567 e 569.

5. No caso, a suspensão automática da execução teve início em 12/12/2012, com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor. O prazo prescricional quinquenal começou a fluir em 12/12/2013, consumando-se em 12/12/2018. Não houve atos concretos aptos a interromper a prescrição, uma vez que diligências infrutíferas não possuem esse efeito, conforme o Tema 568 do STJ.

6. A contagem do prazo prescricional realizada na decisão monocrática seguiu corretamente o entendimento do STJ no REsp nº 1.340.553/RS, aplicável à hipótese. Assim, mantém-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. A prescrição intercorrente em execução fiscal ocorre automaticamente após o transcurso do prazo de um ano de suspensão, seguido do prazo prescricional quinquenal, salvo a prática de ato concreto apto a interrompê-la.

3. A mera realização de diligências infrutíferas pela Fazenda Pública não tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, § 1º, e 1.010, II; Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), art. 40; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; STJ, Temas Repetitivos 567, 568 e 569; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 008120007334, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 13/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 8459016, por meio da qual foi negado provimento ao apelo manejado pelo recorrente, para declarar
ex officio
a prescrição intercorrente.

Em suas razões (ID 9008038), sustenta o agravante, em síntese, que: (i) o Juízo de origem incorreu em
error in procedendo
ao julgar extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, do CPC, sem observar o disposto no § 1º daquele mesmo dispositivo; (ii) deveria ter sido intimado pessoalmente, dessa vez, com a advertência prevista no art. 485, § 1º, daquele mesmo diploma legal, ou seja, para que a falta fosse suprida em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, de modo que não restou configurado o abandono do processo; e (iii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a aplicação da prescrição intercorrente nas hipóteses em que a Fazenda Pública demonstra ter promovido atos processuais com vistas ao andamento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama ter se removido para a Egrégia Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, conforme despacho proferido no ID 11419290.

Pois bem.

I) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

De início, destaco que a decisão sob exame se limitou a negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo agravante em razão da declaração, de ofício, da prescrição intercorrente.

Como se denota, na hipótese em apreço, resta evidente que o agravante se irresigna parcialmente contra os termos da decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau no processo de origem, que julgou extinto o processo na forma do art. 485, incisos II, III e IV, do CPC, sendo que parte de suas razões, no presente agravo interno, não guardam a menor pertinência com a decisão recorrida acostada no ID 8459016, ora recorrido.

Assim, quanto aos primeiros pontos que foram tratados no presente agravo interno, restou inobservado o denominado princípio da dialeticidade recursal, que, na esteira do art. 1.010, II, do CPC, exige do recorrente a impugnação específica da decisão objurgada.

Nesse contexto, alternativa não resta senão o não conhecimento do recurso, consoante assente jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE APLICAÇÃO DO ART. 932, INCISO III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO 1.
Os argumentos do recurso devem atacar os fundamentos da decisão, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que o recurso que não impugnar especificadamente os argumentos da decisão, incumbe ao relator denegar-lhe seguimento. 3. Agravo interno não conhecido
(TJPI; Agravo Interno n.º 759001-28.2022.8.18.0000; Relator: Des. Raimundo Nonato da Costa Alencar; Quarta Câmara Especializada Cível; DJPI 28/06/2023).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. Razões recursais que não combatem os fundamentos da decisão atacada.
Reprodução literal dos argumentos recursais expostos no apelo. Violação ao princípio da dialeticidade. Ofensa ao art. 1.021, §1º, do CPC. Recurso não conhecido
(TJSC; APL 0300665-17.2017.8.24.0126; Relator: Des. José Antônio Torres Marques; Quarta Câmara de Direito Comercial; J. 27/06/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. Indeferimento da petição inicial. Ausência de impugnação específica. Afronta ao art. 1.021, §1º, do CPC/15. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Recurso não conhecido.
De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum combatido. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, cabe à parte agravante, na petição do seu agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido. Recurso não conhecido
(TJAM; Agravo Interno n.º 0007085-83.2022.8.04.0000; Relatora: Desª Mirza Telma de Oliveira Cunha; Câmaras Reunidas; J 15/06/2023; DJAM 15/06/2023).

[...]
A ausência de impugnação específica, dos fundamentos que atacam o ato judicial, violam o princípio da dialeticidade, ocasionando o não conhecimento da irresignação.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 008120007334, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso quanto às matérias que foram tratadas nos itens (i) e (ii) acima mencionados.

II) MÉRITO

Quanto ao ponto que tratou sobre a prescrição intercorrente,
não obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto pelo ente municipal, conforme passo a externar.

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal proferida, em síntese, nestes termos:

“[...] Como cediço, a prescrição intercorrente é aquela que se inicia após a propositura da demanda, quando, por razões injustificadas, paralisa-se a marcha processual.

Conforme lição do professor Humberto Theodoro Júnior
“a prescrição intercorrente somente é de ser decretada se o processo se mantiver paralisado durante um quinquênio, a contar do último ato processual do Juiz, de algum órgão auxiliar da Justiça, ou, até, do figurante a que aproveitaria a interrupção”
. (in “Lei de Execução Fiscal” - Editora Saraiva, 11ª ed., p. 403).

Com efeito, o termo
a quo
para a contagem do prazo extintivo ocorre após decurso do prazo de um ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados bens, conforme se depreende do caput, § 2º e § 4º do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

[...]

Da análise do caso vertente, verifica-se que a suspensão da execução ocorrera automaticamente em 12/12/2012, após a Fazenda Pública ter ciência da não localização do devedor (fls. 52-v.º e 56).

Assim, o cômputo do quinquênio somente fora deflagrado após o decurso do prazo ânuo de suspensão que o antecede, entendimento que se coaduna aos
Temas Repetitivos 567 e 569 do STJ
:

‘Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
’.

Nesse trilhar, o sexênio (1 ano + 5) estabelecido nos precedentes vinculantes da Corte de Cidadania (
Recurso Repetitivo 1340553/RS
) ocorrera em
12/12/2018
, não sendo entremeado pela prática de qualquer ato capaz de interromper a prescrição a que alude o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Saliente-se que os requerimentos e diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper o cômputo dos aludidos prazos, impondo-se a necessidade de materialização da penhora, segundo a inteligência do
Tema 568 do STJ
:

‘A
efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens’
.

Sob esse prisma, ainda que os requerimentos promovidos pelo exequente dentro da soma do prazo de um ano de suspensão mais o prazo de prescrição devam ser processados, a interrupção do cômputo dependerá da providência frutífera, o que efetivamente não houve no caso em testilha”.

Como sabido, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Outrossim,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia
. Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)

O

magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja
“ratio decidendi”
deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

No caso em apreço, verifico que a execução fiscal foi proposta em 06/12/2010 em face de
EDUARDO PETROCCHI
, sendo que, após tentativa de citação pessoal infrutífera (fl. 52-verso), a Fazenda Pública tomou ciência do referido fato em
12/12/2012
(fls. 56/57) e é a partir da referida data que se iniciou o prazo de 01 (um) ano de suspensão do feito. Com efeito, em
12/12/2013
iniciou-se, automaticamente, a fluência do prazo de prescrição intercorrente.

No decurso do período de 05 (cinco) anos, o Município exequente não promoveu diligências frutíferas.

Por certo, que a citação do apelado apenas se efetivou em 23/12/2020 (fl. 125), quando a prescrição intercorrente já havia se efetivado.

Nesse sentido, considerando que entre 12/12/2013 - fim do período de suspensão de 01 (um) ano - e 12/12/2018 não foi praticado nenhum ato capaz de gerar a interrupção do prazo prescricional, seu reconhecimento é medida que se impõe.

Destaco, nesse contexto, que “[...]
o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo tem início na data da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual se inicia o prazo prescricional quinquenal do crédito tributário.
Conta-se de forma automática os prazos de suspensão e arquivamento, independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, porquanto eventuais decisões são meramente declaratórias, não exercendo qualquer influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente.
O pedido de realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o executado ou bens penhoráveis não tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição [...]
” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.094536-2/001, Relator: Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, J 22/08/2023, DJ 25/08/2023).

Sendo assim, procedendo-se à contagem do prazo prescricional da maneira que fora determinada pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, chego à conclusão de que, de fato, restou consumada a prescrição intercorrente, considerando o período de suspensão de 01 (um) ano, seguido do prazo prescricional quinquenal.

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a elidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado.

III) DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, e, nessa parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que
negou provimento ao apelo manejado pelo recorrente, para declarar
ex officio
a prescrição intercorrente.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/02/2025 às 13:13:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55700225022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.